Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701460-38.2025.8.07.0000 APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença referida no ID 67942501, Págs. 103/107, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0740732-07.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, ordenando a liberação de eventuais constrições feitas em detrimento do executado, em especial a penhora do imóvel detentor da matrícula n. 234456 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando que esse ofício fosse comunicado, ressaltando que os emolumentos seriam pagos pela parte interessada, inclusive. Nas razões da apelação (ID 67942495), o executado requer a concessão da gratuidade de justiça e pugna pela reforma parcial da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, para que o processo de execução seja extinto com base no princípio da causalidade, a fim de que o exequente seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Observo da certidão de ID 67989024, lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, que o recurso se refere ao processo PJE n. 0740732-07.2023.8.07.0001. Ocorre, contudo, que sua distribuição, e interposição, pelo advogado, fora realizada diretamente na segunda instância, como “Apelação Cível originária do segundo grau”. Menciona a existência dos seguintes processos associados: 0740732-07.2023.8.07.0001 e 0751555-06.2024.8.07.0001. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não satisfaz os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que foi interposta diretamente na segunda instância, e não no juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo de origem, como deveria sê-lo, em conformidade com o caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Somente após o processamento, em observância aos §§ 1o a 3o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, com a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões pela parte adversária, é que o magistrado de primeiro grau determinará a remessa dos autos ao Tribunal para o julgamento da apelação. A interposição direta da apelação na segunda instância, fora dos autos a que se refere o recurso, constitui vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, suscito, de ofício, e acolho, a preliminar de irregularidade formal, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Deixo de apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, pois ficou prejudicado com o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Deixo de dispor sobre honorários de sucumbência, porque não foram apresentadas contrarrazões. Advirto o executado, ora apelante, de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 13:06:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora